Tribunal: TJBA
Processo: 0309011-91.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0309011-91.2013.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL VILLA LOBOS LTDA. Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA APELADO: ILMA CORREA ALVES DE SAGEBIN Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE RELATA FATOS DISSOCIADOS COM A REALIDADE DOS AUTOS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DOS PLEITOS PARA CITAÇÃO DA MONITORADA – NULIDADE RECONHECIDA – CAUSA SEM MATURIDADE PARA JULGAMENTO – APELO PROVIDO 1. A discussão nos autos gira em torno da cobrança de débitos oriundos de mensalidades escolares por contrato firmado com a apelada e que teriam sido inadimplidos. 2. A sentença lançada nos autos se encontra dissociada dos fatos e andamentos processuais indicando data de distribuição e falhas supostamente ocorridas na inicial que não correspondem com a verdade. 3. Foram diversas as medidas adotadas pela acionada para citação da acionada com indicação de novo endereço, pagamento das custas, pedido de utilização de sistema interno do TJBA para consecução de novo endereço e citação por edital, tendo sido lançada a sentença sem análise dos últimos requerimentos. 4. Há nos autos, ainda, certidões e descrição de fatos que demonstram falhas ocorridas no curso do processo por alteração do sistema de citação com a criação da central de mandados. 5. Resta evidente, pois, a incongruência da referida decisão, que utilizou em sua fundamentação dados que não condizem com a petição inicial e a realidade dos autos, vício que, por si só, justifica a nulidade do aludido comando judicial. 6. Não se desconhece a possibilidade do erro ter ocorrido pelo excesso de trabalho que aflige aos Juízes de Primeira Instância, e os dados equivocadas terem origem em modelo preexistente, ocasião em que pode ter, por erro material, consignado fundamentação diversa daquela correspondente à situação em análise, em descumprimento do inciso II, do art. 489, do CPC. 7. Recurso provido para anular a sentença e, não estando o feito maduro para julgamento, determinar o retorno dos autos para prosseguimento do feito com análise dos requerimentos autorais para citação da monitorada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0309011-91.2013.8.05.0039, em que figuram como apelante CENTRO EDUCACIONAL VILLA LOBOS LTDA. e como apelada ILMA CORREA ALVES DE SAGEBIN. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO ao apelo para ANULAR a sentença, nos termos do voto do relator. Salvador, .